Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701389-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINE DA SILVA VENCATO AGRAVADO: ANTONIO SOARES FONSECA JUNIOR Agravo de instrumento de decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de afastamento e distanciamento do agressor da vítima, ex-companheira do agravado (ID 70939904, p. 80). Sustenta a agravante, em síntese, que a jurisprudência tem se posicionado favoravelmente à manutenção das medidas protetivas, mesmo que não haja novos episódios de violência. A continuidade do risco à vítima deve ser sempre ponderada, especialmente quando há histórico de agressões que revelam a periculosidade do agressor. Pede seja reformada a decisão que revogou as medidas protetivas. O agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC é cabível contra tutela provisória de natureza cível. Segundo entendimento do e. STJ, “as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima.”. E “a elas deve ser aplicada a disciplina do CPP atinente às cautelares, enquanto as demais medidas protetivas têm natureza cível.” (RESP 2009402/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado 8.11.22, DJE 18.11.22). Da decisão que revoga medida protetiva fixada com fundamento no art. 22 da L. 11.340/06, de natureza penal, não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O Tribunal tem admitido a fungibilidade recursal, desde que o agravo de instrumento tenha sido interposto no prazo do recurso adequado - no caso, o da reclamação criminal. Confiram-se, os precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. MANUTENÇÃO. ANIMOSIDADE ENTRE O EX-CASAL. PREVENÇÃO DE CONFLITOS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, porquanto existem casos em que as medidas protetivas assumem feição cível, suscitando ao recorrente dúvida razoável. Viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso para conhecer o agravo de instrumento como reclamação criminal. (...)”(Acórdão 1302852, 07226079620208070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT. 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O prazo para reclamação é de 5 dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). A agravante foi intimada da decisão que revogou as medidas protetivas, por “whatsapp”, em 3.4.25 (quinta-feira) (ID 70939904, p. 84). O prazo de 5 dias encerrou-se em 8.4.25 - terça-feira. O agravo, interposto em 21.4.25 é, portanto, intempestivo. Não se admite o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES